Tribunal: TJMT
Processo: 1013715-08.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013715-08.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIO DE JESUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 023.616.221-73 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito de R$149,97 (cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, afastando a aplicação da súmula 385 do STJ para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
. Todavia, a parte autora possui negativação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, decretando a inexigibilidade de débito no valor de R$ 149,97 (cento quarenta nove reais e noventa centavos) e improcedente o pedido de danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Inconformado, o recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, em razão da negativação preexistente estar sub judice. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização em danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e concessão de indenização por danos morais.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que o autor possuí duas anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pela ITAPEVA E BV FINANCEIRA, em 25.05.2017 e 23.06.2017, respectivamente, conforme documento anexado no id. 79921992.

Ademais, embora o recorrente sustente que a negativação preexistente realizada pela ITAPEVA, no valor de R$ 1.274,64 (um mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) esteja sub judice, este juízo, em diligência interna, verificou que em 11.06.2021 transitou em julgado a decisão proferida no processo n. 1013718-60.2020.8.11.0003, reconhecendo a idoneidade do débito e a legitimidade da inscrição realizada.

Assim, não restou demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, aplica-se a Súmula 385 do STJ, in verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021